Tribunal: STF
Processo: Rcl 36074
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou prejudicada a reclamação (documento eletrônico 23).
    A embargante sustenta, em suma, que há evidente obscuridade na decisão embargada,
    “ao passo que analisou a reclamação constitucional interposta no que diz respeito aos ‘efeitos práticos de suspensão processual’ (pedido liminar), restando pouco claro à Embargante quais as razões de não seguimento das demais pretensões vindicadas na Reclamação Constitucional.
    O que a Reclamante pretende com este procedimento é cassação do acórdão proferido na reclamatória trabalhista nº 0000286-42.2015.5.03.0034, que violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324, conforme pode se verificar no pedido de alínea ‘e’ da exordial.
    Assim, trata-se de decisão totalmente obscura, ao passo que não fora analisada a aplicabilidade da decisão proferida na ADPF nº 324. O pedido de liminar é apenas um dos requerimentos formulados por essa Reclamante, não havendo razões para o não seguimento da presente reclamação, considerando os demais pedidos feitos” (págs. 2-3 do documento eletrônico 24; grifos no original).
    Informa, ainda, que, 
    “[e]m que pese tenha o Tribunal Superior do Trabalho ordenado o sobrestamento do feito, como bem registrado no r. acórdão ora embargado, é possível verificar em simples consulta ao site do TRT-3 que os autos encontram-se conclusos, sem qualquer decisão proferida na origem que observe o comando de sobrestamento do feito determinado pelo TST” (pág. 4 do documento eletrônico 24; grifos no original).
    É o relatório. Decido. 
    Na reclamação proposta pela Cemig Distribuição S/A sustenta-se desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e do RE 760.931, de relatoria da Ministra Rosa Weber – Tema 246 da Repercussão Geral. 
    Ao julgar prejudicada a reclamação, entendi que não havia interesse no prosseguimento do feito, pois o Tribunal Superior do Trabalho já havia determinado o sobrestamento do agravo em recurso de revista interposto pela reclamante até a decisão final do julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 (pág. 3 do documento eletrônico 19). 
    Ocorre que, analisando mais detidamente o feito em espécie, entendo que a hipótese é de procedência do pedido.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 
    No entanto, como já mencionado, esta reclamação aponta, também, a inobservância ao teor da Súmula Vinculante 10, por suposto afastamento do disposto no art. 25, § 1°, da Lei 8.987/1995.
    O enunciado da Súmula Vinculante 10 dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 
    No processo em análise, o TRT3, ao julgar o recurso ordinário interposto pela ora reclamante, consignou o seguinte:
    “No caso em tela, os elementos de prova permitem concluir que o reclamante laborou como eletricista em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. A respeito, vide o depoimento pessoal do preposto da primeira reclamada, o qual corroborou que o ‘reclamante era eletricista, trabalhando nos cabos de energia da rua’ (fi. 443). 
    Por sua vez, o contrato firmado entre as duas reclamadas tem por objeto as atividades descritas às fls. 395/404, as quais englobam, dentre outras, a ‘desligação e religação de unidades consumidoras’, ‘operação/restabelecimento do sistema elétrico’, ‘instalação ou retirada de ramal de serviço aéreo e ligação de unidade consumidora’. 
    Sendo assim, não há dúvida de que o próprio contrato firmado entre as demandadas já demonstra a terceirização de atividades-fim da segunda ré (Cemig Distribuição S.A.), assim entendida a comercialização e exploração dos produtos por ela oferecidos. 
    Trata-se, portanto, de serviço integrado à dinâmica produtiva da beneficiária dos serviços, que sempre foi a destinatária principal dos serviços prestados, caracterizando o que a doutrina moderna denomina de subordinação estrutural. 
    Utilizar-se de mão de obra terceirizada para o único fim de reduzir custos é desrespeitar os princípios constitucionais fundamentais da pessoa humana, sobremodo os postulados de tutela do Direito do Trabalho. Não se pode esquecer, ademais, que o princípio básico da nossa ordem econômica é a valorização do trabalho humano, o que também ocorre com a nossa ordem social (artigos 170 e 193 da Constituição da República). 
    A transferência, para terceiros, de serviços que originalmente seriam executados por empregados da própria empresa só se justifica se isto não acarretar a liberação dessa entidade empresarial de realizar atividades consideradas fins, pois, do contrário, seria admissível a existência de uma empresa que cumpriria plenamente seus objetivos sociais e estatutários sem contar com nenhum empregado próprio. Isto, porém, constituiria absoluta negação dos princípios e das regras que constituem e são a razão de ser do Direito do Trabalho. 
    E nem se diga que a responsabilidade trabalhista da segunda reclamada estaria afastada pelo art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi declarada na ADC 16. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a responsabilidade da tomadora de serviços pelas obrigações trabalhistas aplica-se ‘inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, e das empresas públicas e das sociedades de economia mista’ (Enunciado 331, item IV, do TST), tendo a Excelsa Corte apenas se pronunciado pelo exame concreto da situação. 
    Entendimento contrário não encontra respaldo constitucional, à medida que ofende o já mencionado princípio da valorização do trabalho humano. Ademais, as regras do direito do trabalho, nesse aspecto, constituem norma de ordem pública, além de configurarem regra especial, que prevalecem sobre a geral, segundo os princípios de hermenêutica. 
    Já a Lei nº 8.987/95, que disciplina a atuação das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público em geral, é norma de Direito Administrativo e, como tal, não foi promulgada para regular matéria trabalhista e não pode ser interpretada e aplicada de forma literal e isolada, como se operasse em um vazio normativo. Por isso mesmo, a questão da licitude e dos efeitos da terceirização devem ser decididos por esta Especializada com base nos princípios e nas regras que norteiam o Direito do Trabalho, de forma a interpretá-la e, eventualmente, aplicá-la de modo a não esvaziar de sentido prático ou a negar vigência e eficácia às normas trabalhistas, com a aniquilação do próprio núcleo essencial do Direito do Trabalho- o princípio da proteção do trabalhador. 
    Desta feita, não se deve, ao interpretar o § 1º do artigo 25 da lei nº 8.987/95, que trata da possibilidade de contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço, expressão imprecisa e com significados diversos, concluir pela existência de autorização legal para a terceirização de quaisquer de suas atividades-fim. 
    Pelo exposto, outra não é conclusão de que a declaração de ilicitude da terceirização é medida imperativa” (págs. 78-80 do documento eletrônico 15).
    Nesse contexto, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no afastamento do § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995, sem a declaração de sua inconstitucionalidade, por meio do respectivo órgão fracionário. 
    Assim, vislumbra-se a violação do art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. 
    Nessa perspectiva, cito precedentes em sentido semelhante:
    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.184-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. 
    II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 23.834-AgR, de minha relatoria). 
    Isso posto, reconsidero a decisão embargada e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator